Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que seja valorada, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006.
2. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes.
3. A prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas impede a incidência do redutor de pena prevista no dispositivo em destaque.
4. Recurso conhecido e não provido.